Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando à rescisão da coisa julgada em ação penal na qual o RECORRENTE foi condenado por falsificação de documento público e particular e falsidade ideológica, com pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 55 dias-multa.
2. O pedido fundamenta-se na alegação de surgimento de provas novas que demonstrariam a ausência de culpabilidade, sustentando que os documentos falsificados foram utilizados como forma de autoproteção diante de perseguições e extorsões praticadas por policiais civis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas novas e aptas a justificar a absolvição; e, (ii) definir se a conduta do RECORRENTE pode ser enquadrada como coação moral irresistível, excludente de culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de erro judicial ou prova nova que justifique a desconstituição da condenação.
5. A tese de coação moral irresistível não se aplica ao caso, porque não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de conduta diversa. A alegação de perseguição por policiais não afasta a ilicitude das condutas praticadas, haja vista que o ordenamento jurídico não admite a prática de crimes como forma de autoproteção, sendo exigível a busca por meios legais.
6. Se as provas apresentadas são unilaterais e não submetidas ao contraditório, não possuindo força suficiente para infirmar o conjunto probatório que embasou a condenação, além do que o recorrente admitiu ter solicitado a confecção de documentos falsos, e há prova testemunhal e documental robusta que confirma a autoria e a materialidade dos delitos, matem-se o julgado.
7. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à impossibilidade de revisão criminal para rediscussão de mérito sem prova nova idônea.
9. Não havendo demonstração de erro técnico ou circunstância nova que autorize a revisão da pena imposta, ela deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
TESES DE JULGAMENTO:
"1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias. 2. A alegação de coação moral irresistível exige demonstração inequívoca da impossibilidade de conduta diversa. 3. Provas unilaterais não submetidas ao contraditório não se qualificam como prova nova para fins de revisão criminal."

Dispositivos relevantes citados: art. 621, III, do CPP; art. 22 do CP.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020.
TJDFT, Acórdão n.1098282, 20180020024670RVC, Rel. Jesuino Rissato, j. 21/05/2018.
TJDFT, Acórdão n.1099283, 20180020021358RVC, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 21/05/2018.
TJDFT, Acórdão n.1068886, 20121110049165APR, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 14/12/2017.